Tribunal: TJSP
Processo: 2282919-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Ajuizamento em face da administradora dos bens mantidos em condomínio – Determinação de suspensão da demanda até o julgamento de querela nullitatis ajuizada em face da sentença que homologou a partilha dos bens, nos autos de inventário – Descabimento – Prestação de contas que diz respeito à parte incontroversa dos litígios entre as partes -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Ajuizamento em face da administradora dos bens mantidos em condomínio – Determinação de suspensão da demanda até o julgamento de querela nullitatis ajuizada em face da sentença que homologou a partilha dos bens, nos autos de inventário – Descabimento – Prestação de contas que diz respeito à parte incontroversa dos litígios entre as partes - Inteligência do artigo 313, inciso V, alínea "a" do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282919-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante MARCO
AIDAR ITTAVO, é agravada DARCY AIDAR (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282919-67.2019.8.26.0000 - Olímpia - VOTO No 41420 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2282919-67.2019.8.26.0000 - Voto no 41420
Comarca: Olímpia (1a Vara Cível proc. no 1005845-67.2017.8.26.0400)
Agravante(s): Marco Aidar Ittavo
Agravado(s): Darcy Aidar (Inventariante)
Natureza da ação: Prestação de contas
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de Exigir Contas
Ajuizamento em face da administradora dos bens mantidos
em condomínio Determinação de suspensão da demanda até
o julgamento de querela nullitatis ajuizada em face da
sentença que homologou a partilha dos bens, nos autos de
inventário
Descabimento
Prestação de contas que diz
respeito à parte incontroversa dos litígios entre as partes -
Inteligência do artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC
Decisão reformada Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
sede de ação de exigir contas, determinou a suspensão do trâmite do feito
até o julgamento da querela nullitatis ajuizada em face da sentença
homologatória da partilha efetivada nos autos do inventário no
0001905-73.2001.8.26.0400.
Postula o recorrente a reforma do decisum, sustentando, em
apertada síntese, que o patrimônio partilhado está mantido em regime de
condomínio administrado pela demandada, sendo que as contas dela
exigidas dizem respeito à parte incontroversa do litígio entre as partes, de
forma que a matéria a ser decidida no âmbito da querela nullitatis não
afetará a prestação de contas.
Regularmente processado sem efeito suspensivo (fls. 43), foi
apresentada a contraminuta (fls. 48/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282919-67.2019.8.26.0000 - Olímpia - VOTO No 41420 - 3/5
É o relatório necessário.
Pese o considerado pelo e. juízo, tem-se que o reclamo
comporta acolhida.
No caso, não parece razoável a suspensão do trâmite da ação
de exigir contas aforada em face da agravada, que, efetivamente, é a
administradora do condomínio estabelecido entre as partes em relação
aos bens deixados por Badih Nassif Aidar e Julieta Said Aidar.
Aliás e como deliberado por esta Câmara, nos autos do agravo
de instrumento no 2065256-89.2019.8.26.0000 interposto pelo ora agravante
em face de decisão proferida nos autos da aludida querela:
“[...]
Efetivamente, passados mais de 10 anos da homologação da partilha, não
se entrevê risco ao resultado útil do feito ou perigo de dano que justifique
a recondução da autora Darcy Aidar ao cargo de inventariante, com os
poderes a ele inerentes.
Também não se constata a probabilidade do direito alegado, mesmo
porque pairam dúvidas sobre o próprio cabimento da medida escolhida
pelas demandantes, tema que será objeto de apreciação pelo e. juízo,
dado que deduzido como preliminar, na defesa do ora agravante.
Ademais, a situação de condomínio entre as partes perdura desde a
homologação da partilha, não se vislumbrando nenhum risco que
autorize a modificação, nesse momento.
Destarte, de rigor a revogação da liminar, com a mantença do regime de
condomínio entre as partes, tal qual estabelecido desde a homologação
da partilha, observando-se, ainda, o quanto já decidido por esta E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282919-67.2019.8.26.0000 - Olímpia - VOTO No 41420 - 4/5
Câmara, nos agravos anteriormente julgados.”
No mais e como assinalado pelo agravante, as contas dizem
respeito à parte incontroversa dos litígios entre as partes, de forma que a
ação de exigir contas deve seguir seu regular trâmite, até e porque não
depende do que vier a ser decidido no âmbito da querela nullitatis.
Conforme disposto no art. 313 do Código de Processo Civil:
“...Suspende-se o processo:
(...)
V- quanto a sentença de mérito:
a) Depender do julgamento de outra causa ou da declaração
de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente.”
Assim, deve ser provido o agravo, para revogar a suspensão do
trâmite da ação.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282919-67.2019.8.26.0000 - Olímpia - VOTO No 41420 - 5/5
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator